Tribunal: TCU
Processo: 012.715/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 9.962/2021  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Paulo Roberto Dias Morales contra o Acórdão 9962/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Paulo Roberto Dias Morales, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante, bem como ao seu representante legalmente constituído, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.